Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702377-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO SERGIO BORGES EMBARGADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante contra a decisão que que não conheceu do agravo de instrumento face a sua deserção. Alega que a decisão apresenta vício, visto não ter observado que nos autos principais, por ocasião da sentença, o juízo “afastou a preliminar de não concessão do benefício da justiça gratuita suscitada pelo Embargante, o que, pela lógica e diante da omissão, entende-se que houve a concessão do referido benefício”. Assim, aponta que a concessão da gratuidade de justiça na fase de conhecimento se estende à fase recursal. De todo modo, assinala que a decisão foi omissa quanto à análise da sua condição pessoal, visto “que é deficiente físico, circunstância que lhe garante o direito à gratuidade da justiça”, sob pena de violação do acesso à justiça. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se constata o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão dos fundamentos elencados na decisão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. De todo modo, não se constata qualquer vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Isso porque, por ocasião da interposição do recurso, a parte ora embargante não efetuou o recolhimento do preparo, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça. Ademais, ao contrário do que alega a parte embargante, não foi concedida a gratuidade de justiça na sentença da fase de conhecimento. Para tanto, destaca-se que naquela sentença consta que “Rejeito, por fim, a impugnação de gratuidade de justiça, tendo em vista que, de acordo com a orientação jurisprudencial, a simples afirmação da parte, no sentido de que não tem condições de pagar as despesas do processo, é o suficiente para a concessão do benefício, além do mais, a gratuidade de justiça na primeira instância é regra nos Juizados Especiais Cíveis”. Contudo, não ocorreu a concessão da gratuidade de justiça naquela ocasião, visto que o juízo de origem tão somente elucidou as razões para rejeitar a impugnação da gratuidade de justiça, bem como esclareceu a gratuidade quanto ao trâmite do processo na primeira instância, em conformidade com o previsto no artigo 55 da Lei no 9.099/95. Por outro lado, não há naquela decisão o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, não sendo possível admitir eventual concessão implícita daquele pedido. Enfim, não consta pedido de concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do agravo de instrumento, de modo que não era possível analisar eventual hipossuficiência quando ausente pedido neste sentido. A admissibilidade do Agravo de Instrumento sujeita-se ao integral recolhimento do preparo e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 29, inc. II, e art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo o comprovante deverá ser apresentado. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator